Tribunal: TJES
Processo: 5001311-10.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001311-10.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTEMIZIA VELOSO RUZZENE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5001311-10.2022.8.08.0021

Recorrente:
ARTEMIZIA VELOSO RUZZENE

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, isentando-a do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de
ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em que a parte autora afirma que recebe benefício previdenciário pelo INSS, e nesta condição acreditava que estava realizando empréstimo consignado junto ao banco quando na verdade, percebeu que a parte ré implantou no benefício previdenciário do autor, RMC Reserva de Margem Consignável. Assim, a declaração de nulidade do contrato e a declaração de inexistência de débito, bem como a restituição do valor de R$ 2.913,63 (dois mil, novecentos e novecentos e treze reais e sessenta e três centavos), Além da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sede recursal, a parte autora busca a reforma da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos.

Compulsando detidamente os autos, entendo que assiste razão à Recorrente e a r. sentença deve ser reformada.

Da análise do que consta nos autos, restou inconteste o fato as partes firmaram um contrato digital em 25/10/2019, pelo qual a demandante recebeu a quantia total de R$
2.913,63 mediante descontos em seu benefício previdenciário
.

Quanto ao contrato firmado, narrou a parte autora ter sido abusiva a prática do Requerido de lançar o valor creditado por meio de cartão de crédito consignado, pelos que incidiu juros exorbitantes e sem término, quando acreditou ter contratado em empréstimo consignado.

Ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão que, somado ao fato de ausência de saques ou compras via cartão de crédito, demonstra a verossimilhanças das alegações do consumidor, no sentido de ausente manifestação de vontade na aquisição desse tipo de modalidade de crédito.

Ademais, o cotejo dos autos confere veracidade ao argumento de que pretendia adquirir empréstimo na modalidade consignada, mais benéfica à sua condição, utilizando-se a parte requerida da apresentação de via negocial mais onerosa ao contratante, qual seja, a do cartão de crédito consignado. E, cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, da adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço pela parte requerida no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Na disciplina do Código do Consumidor, o contrato assumiu características especiais em função da principiologia adotada pelo diploma consumerista, mormente por tratar relações concebidas em ampla desigualdade, econômica e técnica.

Nessa disciplina, a lesão é consubstanciada na desproporcionalidade e abusividade da cláusula contratual, prescindindo da demonstração da inexperiência da parte prejudicada e exigência manifestamente exagerada, haja vista a inexistência de previsão do término dos descontos. Além disso, o defeito do negócio nesses termos conduz à nulidade da cláusula, devendo ser recomposto o status quo ante. É dado ao Juiz, em prestígio ao princípio da conservação do contrato, promover a integração da cláusula considerada abusiva, conforme previsão do §2º do art. 51 do CDC: “§2°
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes
”.

Dessa feita, a revisão judicial do contrato em comento é juridicamente possível, sendo calcada em preceitos constitucionais e nas regras de direito comum. Não se cuida de fazer letra morta do princípio da força obrigatória dos contratos - “pacta sunt servanda” – que permanece vigente, mas sim, como é juridicamente apropriado, de redimensioná-lo em seus termos, quando se constatar a abusividade ou onerosidade excessiva de uma das partes em prejuízo da outra.

Ainda nesse sentido, importa salientar a função social do contrato como instituto mitigador da força vinculativa e obrigatória do pacto. A moderna concepção civilista acerca dos instrumentos contratuais propõe que se visualize o contrato dentro de um contexto mais balizado no interesse social, na equidade, na transparência e no equilíbrio econômico substancial no trato das relações privadas.

De igual modo já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso similar, ao reconhecer que a conduta da instituição financeira fere o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como configura abuso de direito (art. 187, CC), desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva inerentes a todas as relações contratuais, dispondo, inclusive, se tratar de venda casada (art. 39, I, CDC),
in verbis
:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os pedidos não forem separados de forma analítica e, por conta disso, não foram formulados de forma suficientemente clara, deverá o conjunto da postulação e a boa-fé funcionar como cânones para interpretar corretamente o que foi pedido (art. 322, § 2º, do CPC/2015). 2. Omissa a sentença quanto à revisão do contrato, com readequação da avença para modalidade de empréstimo, deve ser julgado o pedido, pois a causa está pronta para julgamento (art. 1.013, § 3º, III, do CPC/2015). 3.
É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal.
5. Não é possível equiparar o cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei n.º 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, pois existem diferentes reflexos a depender da modalidade contratada, como, por exemplo, a taxa de juros. Precedente STJ. 6. A Súmula 532 do STJ não pode ser usada para concessão de indenização de danos morais, pois o presente caso possui circunstâncias fáticas diferentes daqueles constantes dos precedentes que deram origem a súmula (art. 489, § 1º, VI, CPC/2015) [...] (TJ-ES - AC: 00280076320178080048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2020, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

Assim, fulcrado o pleito inicial de suposta existência de violação legal, representada pela irregularidade da modalidade de empréstimo ofertada ao autor, adequada e pertinente é a intervenção do Poder Judiciário para conformá-la ao ordenamento jurídico vigente, de modo também a evitar o enriquecimento ilícito da parte consumidora.

Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Nesse sentido, hei por bem, fixar o cancelamento do contrato com o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, devolução dos descontos pela demandada em dobro e devolução do crédito pela parte autora. Autorizado o abatimento.

Em relação ao dano moral, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo Recorrido, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), assim como viola diretamente o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente no que se refere aos deveres de confiança, informação, lealdade, cooperação e probidade anexos a todas as relações jurídicas. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Segundo o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil do CJF: “
Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa
”.

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir a instituição financeira a adotar conduta mais diligente na contratação de empréstimos, informando adequadamente o consumidor acerca das modalidades disponíveis, possibilitando a escolha daquela mais vantajosa às suas condições pessoais.

O dano decorre diretamente do ato ilícito, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica da Recorrente, de difícil comprovação.

Nesse sentido, considerando o método bifásico de arbitramento consolidado pelo STJ (REsp 1152541/RS), e tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), a função tríplice da indenização, o nível socioeconômico das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença vergastada, para JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os demais pedidos iniciais e:

a)

DECLARAR a nulidade do contrato firmado entre as partes;

b)

CONDENAR o BANCO SANTANDER S/A a restituir a Autora
aos valores descontados, em dobro, no total
de R$
5.827,26, montante a ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação,
ambos pelos índices da Corregedoria local. Autorizo o abatimento do valor concedido como crédito à demandante, de R$ 2.913,63.

c)

CONDENAR o BANCO
SANTANDER S/A
a pagar a Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

d)

DETERMINAR ao Recorrido,
SANTANDER S/A
, que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos, a serem analisados em cumprimento de sentença pelo Juízo de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários ante ao provimento recursal.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)